Tribunal: TJSP
Processo: 1031410-82.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA - Negativação do nome da autora por débito que não contraiu decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia - Declaração de inexistência da dívida - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação em R$ 5.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA - Negativação do nome da autora por débito que não contraiu decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia - Declaração de inexistência da dívida - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação em R$ 5.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Aplicação do teor da Súmula no 326 do STJ, com afastamento da imposição de sucumbência recíproca - Arbitramento da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil - Procedência parcial - Recurso parcialmente provido.